Tribunal: TJPA
Processo: 0805777-92.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805777-92.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACORDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0805777-92.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
.

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara
Única da
Comarca de Concórdia do Pará-PA.

INTERESSADO: ADEMILSON DA SILVA SANTIAGO.

Processo originário:
2000370-65.2025.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA,

JUIZ CONVOCADO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NA COMARCA SENTENCIANTE. REMESSA DA GUIA DE EXECUÇÃO À VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA em face da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos de execução penal em que foi imposta pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sendo remetida a guia de execução ante a alegada ausência de estabelecimento prisional compatível na comarca sentenciante. Ambas as unidades judiciárias recusaram a competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para o processamento e fiscalização da execução penal em regime semiaberto, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.

4.

A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, inexistindo Centro de Recuperação na comarca da condenação, cabe ao juízo sentenciante remeter a documentação necessária à formação da execução ao juízo competente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença.

5.

A Súmula Vinculante nº 56 do STF veda a manutenção do apenado em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento penal adequado, autorizando o cumprimento da pena em localidade diversa que ofereça estrutura compatível ao regime fixado.

6.

A jurisprudência do TJPA reconhece a competência da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém para processar execuções penais em regime semiaberto, quando inexistente unidade prisional apropriada na comarca de origem e sendo esta a mais próxima ao local de residência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Conflito conhecido e dirimido, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana
de Belém-PA
.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; CF/1988, art. 5º, XLIX; Resolução nº 16/2007-GP/2007, art. 4º; Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0801586-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 29.04.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 01.04.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0800771-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, em face do MM. Juízo de Direito da Comarca de Concórdia do Pará.

O apenado Ademilson da Silva Santiago foi condenado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, sendo os autos remetidos à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA, ante a incompetência da Vara Única de Concórdia do Pará para a execução de pena em regime semiaberto.

Ao receber os autos, o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA suscitou o conflito negativo de competência.

Alega o Juízo suscitante entender que a competência para a execução da pena imposta é do Juízo de Concórdia do Pará, pois a condenação ocorreu naquele Município, o apenado reside naquele local, não havendo ligação processual com a RMB; aduz que a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém não pode funcionar como o centro de convergência para a realização de audiência admonitória de todas as condenações do Estado que fixarem o regime semiaberto, razão pela qual não reconhece a competência da VEP/RMB para a execução da presente pena e suscita o conflito negativo de competência, determinando a remessa do feito a esta instância para fins de análise da matéria.

Ao prestar informações (ID 26277973) o MM. Juízo da Comarca de Concórdia do Pará alega não é competente para processar execução nos regimes fechado e semiaberto, mas apenas no aberto.

Parecer ministerial pela competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA.

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

Não assiste razão ao juízo suscitante. Explico.

O sentenciado Ademilson da Silva Santiago foi condenado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30 (trinta) dias multa, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, sendo mantido em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo o MM. Juízo encaminhado a guia de recolhimento definitivo do apenado ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, ante a incompetência da Vara Unica de Concórdia do Pará para a execução de pena em regime semiaberto.

Assim dispõe o art. 65 da LEP: "A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença."

Por sua vez, a Resolução nº 16/2007-GP/2007 deste e. Tribunal de Justiça, em seu art. 4º, dispõe que: “Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução”.

Uma vez que na Comarca de Concórdia não há local adequado para que o apenado, em regime semiaberto, cumpra sua pena definitiva decorrente de sentença já transitada em julgado, aquele juízo enviou a guia de recolhimento definitivo para a Comarca da Capital.

A Súmula Vinculante nº 56/STF dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Ademais, em decisão monocrática exarada pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, nos autos do Processo nº 082074479.2024.8.14.0000, ao analisar semelhante questão, declarou a competência do Juízo da VEP da Comarca de Belém, diante da inexistência de unidade prisional compatível com o regime semiaberto do Juízo da Comarca de Nova Timboteua-PA. Acrescenta que a Colônia agrícola do complexo de Americano é o único local adequado no Estado do Pará para o cumprimento de penas em regime semiaberto, bem como que negar o acesso a apenados do interior seria equivalente à inexistência do cumprimento da pena em regime semiaberto para eles, já que a custódia depende de intimação pela VEP, que gerencia as vagas.

Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal é firme no sentido de que,
na inexistência de unidade prisional compatível na comarca da condenação, a competência para a execução penal deve ser deslocada para o Juízo da unidade prisional mais próxima apta a receber o apenado no regime determinado, o que, no presente caso, recai à
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém-PA.

Colaciono julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA DE ORIGEM. EXECUÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. COMPETÊNCIA FIXADA NA VEP/RMB. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. (...). 3. A Resolução nº 21/2016 do TJPA estabelece que a VEP/RMB tem competência para processar a execução penal de condenados custodiados em unidades prisionais situadas na Região Metropolitana de Belém ou no Complexo de Americano, independentemente do domicílio do apenado. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 641.320/RS, consolidado na Súmula Vinculante nº 56, determinou que cabe ao juízo da execução penal avaliar os estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto, permitindo a transferência do apenado para unidade compatível quando inexistente estrutura prisional na comarca de origem. 5. O critério de proximidade com o meio social do apenado pode ser relativizado quando não há unidade prisional adequada na comarca de residência, sendo possível a fixação da competência na VEP/RMB para garantir a efetiva execução da pena. 6. Eventuais diligências relacionadas ao acompanhamento do apenado podem ser realizadas por meio de carta precatória ao Juízo de Igarapé-Açu/PA, garantindo a comunicação entre as jurisdições sem prejuízo ao apenado. (...). 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente.

TJ/PA – Conflito de Jurisdição nº 0801586-04.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, Seção de Direito Penal, Julgado em 29/04/2025.

Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Execução penal. Regime semiaberto. Inexistência de estabelecimento prisional compatível na comarca de origem. Remessa da guia de recolhimento para a vara de execução penal da região metropolitana de Belém. Possibilidade. Competência do juízo suscitante. Decisão unânime. 1. (...). 3. O art. 65 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que a execução penal será de competência do Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, do Juízo da sentença. 4. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA determina que, na inexistência de unidade prisional na comarca da condenação, a guia de recolhimento deve ser remetida ao Juízo competente para a execução penal. 5. A Súmula Vinculante nº 56 do STF dispõe que a falta de estabelecimento penal adequado não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo ser observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros Tribunais reforça o entendimento de que, na ausência de unidade prisional compatível na comarca de origem, a execução da pena deve ser deslocada para a unidade prisional mais próxima com estrutura adequada ao regime imposto. (...). 7. Conflito de competência conhecido e julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e fiscalizar a execução da reprimenda do apenado. (...).

TJ/PA – Conflito de Jurisdição nº 0804264-89.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 01/04/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL NA COMARCA SENTENCIANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. INCIDENTE IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA contra decisão da Vara Única de Primavera/PA, nos autos de execução penal relativa ao apenado João Batista Oliveira da Silva, condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a execução penal de condenado em regime semiaberto, cuja comarca de origem não possui unidade prisional, considerando a remessa da guia de recolhimento ao juízo da Região Metropolitana de Belém/PA sem que o apenado esteja preso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A comarca de Primavera/PA não possui unidade prisional, inviabilizando a execução da pena em regime semiaberto no local, nos termos do Provimento nº 016/2007-GP do TJPA.

2.

A unidade prisional mais próxima do endereço do apenado, localizada em Capanema/PA, é a de Santa Izabel/PA, que integra a Região Metropolitana de Belém e possui estrutura adequada ao regime semiaberto.

3.

De acordo com a Resolução nº 417/2022-CNJ, a expedição da guia de recolhimento e a intimação do apenado para início do cumprimento da pena configuram a instauração da execução penal, independentemente de sua prisão.

4.

O juízo de execução competente é aquele da circunscrição em que situada a unidade prisional onde o condenado cumprirá a pena, conforme previsto no art. 2º do Provimento nº 016/2007-GP c/c art. 6º da Resolução nº 21/2016-TJE/PA

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O juízo competente para a execução penal é aquele da comarca onde localizada a unidade prisional apta ao cumprimento da pena, nos termos do regime fixado na sentença condenatória.

2.

A inexistência de unidade prisional na comarca sentenciante transfere a competência para o juízo da execução penal responsável pela fiscalização da unidade mais próxima e adequada ao regime de pena imposto.

3.

A execução penal inicia-se com a expedição da guia de recolhimento, independentemente da efetiva prisão do apenado, conforme interpretação da Resolução nº 417/2022-CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP/1941, arts. 113 a 117; LEP, arts. 65 e 86, §3º; Provimento nº 016/2007-GP-TJPA, arts. 2º e 4º; Resolução nº 21/2016-TJE/PA, art. 6º; Resolução nº 417/2022-CNJ, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no voto.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0804267-44.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025 )

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO EFETIVO CUMPRIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo d. Juízo da vara de execução penal de Belém/PA, em face do d. Juízo da vara única da comarca de Bujaru/PA. O apenado foi condenado em Bujaru/PA ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, em razão da inexistência de unidade prisional adequada na comarca, o juízo remetente encaminhou a guia de execução para a capital. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela competência do juízo de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para fiscalizar a execução da pena em regime semiaberto: se o da comarca de origem da condenação (Bujaru/PA) ou o da comarca para a qual foi remetida a guia de execução (Belém/PA), por dispor de unidade prisional adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa da guia de recolhimento ao juízo da capital demonstra o reconhecimento, pela comarca de Bujaru/PA, de que não possui estabelecimento prisional apto ao cumprimento do regime semiaberto.

4. A competência para a execução penal, na ausência de norma específica na organização judiciária local, deve observar o disposto no art. 65 da LEP, que admite o deslocamento da execução para comarca dotada de unidade compatível.

5. A Resolução nº 16/2007-GP/2007 do TJPA impõe ao juízo sentenciante o dever de remeter a documentação necessária à formação da execução ao juízo competente, quando inexistente Centro de Recuperação na comarca de origem.

6. A Súmula Vinculante nº 56 do STF veda a imposição de regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento adequado, devendo ser buscada a comarca mais próxima com estrutura compatível.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito conhecido e julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, art. 65; Resolução nº 16/2007-GP/2007, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJSC, Conflito de Jurisdição nº 5005635-57.2025.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 13-03-2025.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0800771-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/05/2025 )

Diante de tais considerações, não há que se falar em cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca Concórdia do Pará, uma vez que a referida Comarca não possui estabelecimento adequado para cumprimento de pena no regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço e dirimo o presente conflito, para fixar a competência do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém-PA para o processamento e fiscalização da execução da reprimenda do apenado Ademilson da Silva Santiago.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/07/2025